Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE VALOR MEDIANTE O RECEBIMENTO DO VEÍCULO. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na impossibilidade de retorno das partes ao estado anterior ao contrato, dá-se provimento parcial a recurso para afastar a obrigação imposta ao recorrente de pagar um valor mediante o recebimento de um veículo, o qual não está mais em poder do réu por ter sido apreendido pela financeira.
2. Recurso parcialmente provido.